Tribunal: TJDFT
Processo: 0700154-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERE O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PLEITO DE RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BEM ARREMATADO. CRÉDITO SUFICIENTE PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA EXEQUENDA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIBERAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM FAVOR DO AGRAVANTE. POSSIBILIDADE. § 2o DO ART. 98 DO CPC. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO APÓS A GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. TRANSFERÊNCIA DA PARTE INCONTROVERSA. VERBAS DE CARÁTER ALIMENTAR. NECESSIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos. 1.1. Nesta sede recursal, o agravante requer a revogação da gratuidade de justiça concedida ao agravado, ou, subsidiariamente, a aplicação integral do §2o do artigo 98 do Código de Processo Civil para determinar a inserção dos honorários sucumbenciais sob o débito devido.
2. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. 2.1. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.2. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.
3. O caso em tela trata de uma situação atípica, em que o agravado teve a gratuidade de justiça deferida nos autos, contudo, por ter tido um bem penhorado, passou a possuir condições de arcar tanto com o pagamento da dívida principal, quanto com o pagamento dos honorários. 3.1. Os depósitos realizados pelos coproprietários, referentes aos 20% do imóvel penhorado, totalizam R$ 240.000,00, enquanto o valor executado é de R$ 227.556,66. 3.2. Aplica-se ao caso dos autos o § 2o do art. 98 do CPC, que é claro dispor que “A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”. 3.3. O § 3o do art. 98 do CPC acrescenta que “Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.” 3.4. Importa esclarecer que o § 5o do referido dispositivo também estabelece que “A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”. 3.5. Apesar de o agravado ter o benefício da gratuidade de justiça, neste momento processual, ele apresenta condições de arcar com os honorários de sucumbência devidos ao agravante, devendo ser afastada a condição suspensiva de exigibilidade desta verba honorária.
4. Não há se falar em reforma da decisão agravada no que tange ao pedido de atualização do débito até a data anterior à conclusão dos autos para prolação da sentença. 4.1. O magistrado asseverou que o juízo se encontra garantido com valor suficiente para quitação da dívida desde 11/5/2022. 4.2. No caso, a penhora de 20% do imóvel de copropriedade do executado foi realizada, e o valor correspondente foi depositado pelos demais coproprietários no exercício do direito de preferência, montante este suficiente para o adimplemento do débito. A partir deste momento, entende-se que deixam de incidir os efeitos da mora, vez que o executado já respondeu por meio da constrição patrimonial, não podendo sofrer nova condenação. 4.3. Precedente: “(...)2. A partir do depósito judicial, a parte executada estará isenta dos efeitos da mora, cabendo à instituição financeira responder pela correção monetária, uma vez que na data do depósito cessou a obrigação da parte executada pelos juros e correção, que passam a ser de responsabilidade da instituição bancária.” (07315729220228070000, Relator: Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 27/2/2023).
5. Oportunizados o contraditório e a ampla defesa ao executado nesta sede recursal, verifica-se que não há óbice para que seja determinada a transferência da parte incontroversa do valor depositado em juízo ao exequente, pedido este que já havia sido formulado na origem, especialmente em razão da natureza alimentar de tais verbas (relativas à pensão alimentícia e plano de saúde).
6. Agravo de instrumento parcialmente provido.